Tribunal: TJDFT
Processo: 0720711-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDOR AUTOR. DOMICÍLIO. SEDE. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Tratando-se de relação de consumo, pode o consumidor propor a ação tanto no foro do seu domicílio, por força do art. 6o, VIII, do CDC, como no foro do domicílio do réu.
2. O lugar onde está a sede da instituição financeira é foro competente para as ações em que esta for ré, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC.
3. A escolha pelo foro do local da sede da pessoa jurídica não se evidencia aleatória ou arbitrária, pois tal foro é competente para o processamento e julgamento da ação proposta pelo consumidor.
4. Ainda que não se reconhecesse a vulnerabilidade consumerista do autor, pessoa física, com mais de 60 (sessenta) anos, perante a instituição financeira, não se pode presumir o prejuízo do recorrido pelo ajuizamento da demanda no foro da sede, com o escopo de liquidação e de execução individual de sentença coletiva.
5. Agravo de instrumento provido.